Tribunal: CARF
Processo: 19647.012380/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Inexistindo antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado de acordo com o art. 173, I do Código Tributário Nacional.
TERMO DE IMPUTAC ̧A~O DE SOLIDARIEDADE. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade fazendária, de acordo com o art. 121 e art. 142 do Código Tributário Nacional, nos casos da responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN, imputar a responsabilidade pelo cre ́dito tributa ́rio.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012380/2005-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.987 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STAR-LAB DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Inexistindo antecipação do pagamento o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
de acordo com o art. 173, I do Código Tributário Nacional.
TERMO DE . COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade fazendária, de acordo com o art. 121 e art. 142 do
Código Tributário Nacional, nos casos da responsabilidade prevista nos artigos
128 a 138 do .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012380/2005-71
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.012380/2005-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1116 a 1128), interposto pela Fazenda
Nacional, em 5 de outubro de 2012, em face do Acórdão no 1101-00.578 (e-fls. 1092 a 1112), de
3 de outubro de 2011, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão ficou assim ementada:
TERMO DE — —

responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do

– – – – –

-

–
LIVROS E –
- -
contestada pela recorrente.
– –

de
à
-
-
-
artigo 44, I, da
Lei n° 9.430/96.
– CSLL – PIS - COFINS

Assim consta da deliberação da Turma:
Acordam os membros do colegiado, 1) Por ma
passiva
Lobo e o
Presidente Valmar Fonseca de Menezes e divergindo os Conselheiros Carlos
Eduardo de Almeida Guerreiro e Edeli Pereira Bessa que anulavam apenas o

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.012380/2005-71

de Almeida Guerreiro; 2

Ricardo da Silva acompanhado pelos Conselheiros

divergindo os Conselheiros Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro e Edeli
Perei
-

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1134 a 1140) o Presidente da 1a Seção do CARF admitiu o recurso interposto pela
Fazenda Nacional para a rediscussão das seguintes matérias 1) declaração de decadência em
relação aos fatos geradores ocorridos até 11/2000, e, 2) anulação dos termos de imputação de
responsabilidade solidária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
Nesta instância recursal o objeto da lide restringe-se a rediscussão das seguintes
matérias 1) declaração de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até 11/2000, e, 2)
anulação dos termos de imputação de responsabilidade solidária.
Em relação a primeira matéria, no acórdão recorrido, acolheu-se a preliminar de
decadência com base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional independentemente de
antecipação de pagamento. Assim estabelece o referido dispositivo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.012380/2005-71

Entende a Fazenda Nacional que a legislação a ser aplicada aos presentes autos é
do art. 173, I do CTN, pois resta certo a ausência de recolhimento antecipado. Assim dispõe o
CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado; (...)
A Fazenda Nacional reforça:

fato gerador, conforme se constata da planilha de fls. 221/224. No tocante ao
-

30/04/2001, 30/06/2001, 30/09/2001, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/12/2003, de
acordo com a leitura da planilha

s da planilha de fls.
229/232.
Verifica-se assim, que procede o alegado pela Fazenda Nacional. Matéria já
objeto de deliberação por esta Turma, como se pode verificar no Acórdão no 9303-007.820, de
relatoria do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
ASS

o

4o
eria ter sido
efetuado).
Assim, quanto à primeira matéria, declaração de decadência em relação aos fatos
geradores ocorridos até 11/2000, aplicar-se-á, devido a ausência de pagamento, mesmo que
parcial, o disposto no art. 173, I do CTN. Com isso, vota-se por dar provimento ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional.
Já quanto a anulação dos termos de imputação de responsabilidade solidária
entendeu-se no acórdão recorrido que não cabe à autoridade lançadora atribuir responsabilidade
tributária a terceiros, mas apenas à Procuradoria da Fazenda Nacional nos casos da
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.012380/2005-71

responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN. Portanto, nula a imputação de
solidariedade feita pela administração fazendária por incompetência para a prática de tal ato.
Com a devida vênia a este entendimento, verifica-se que a decisão recorrida deve
ser reformada neste ponto, pois a autoridade administrativa fazendária lançadora tem
competência para atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Assim dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional acerca da competência da
autoridade administrativa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Como foi constatada situação que caracteriza a responsabilidade tributária do
representante do Contribuinte, compete à administração fazendária lavrar o respectivo termo,
com a devida ciência aos responsáveis, como de fato ocorreu nos presentes autos.
De acordo com o art. 121 do CTN, a autoridade administrativa fazendária efetuou
a constituição do crédito tributário em face do Contribuinte, bem como, dos responsáveis, pois
verifica-se a responsabilização dos sócios autuados em face da dissolução irregular da sociedade.
Assim, vota-se por dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional
quanto a matéria anulação dos termos de imputação de responsabilidade solidária.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.987 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.012380/2005-71

Fl. 1210
DF CARF MF
Original